Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NA FORMA DE VPNI. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO.
1. Em condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor da dívida consolidada anterior à vigência da EC no 113/2021, abrangendo tanto a correção monetária como os juros de mora, sem configurar anatocismo. Após a EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, vedada sua cumulação com outro encargo. Precedentes do TJDFT.
2. Rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado, alegando excesso de execução, deixa de indicar o valor que reputa ser correto e não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 525 4 e 5; 535 2).
3. Negou-se provimento ao agravo interno do Distrito Federal.